Tribunal: TJBA
Processo: 8064267-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8064267-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUANDERSON LIMA SANTOS

Advogado(s): LEAL TADEU DE QUEIROZ

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. ENVIO POR E-MAIL E SMS INFORMADOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da gratuidade da justiça permanece válido, pois não há elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência do Apelante, conforme art. 98, §3º, do CPC.

O art. 43, §2º, do CDC exige a comunicação prévia e por escrito do consumidor antes da negativação, mas não restringe o meio utilizado, admitindo inclusive meios eletrônicos que assegurem a ciência do destinatário.

A jurisprudência do STJ (Súmulas 359 e 404) reforça que cabe ao órgão de proteção ao crédito notificar previamente o devedor, sendo dispensável o aviso de recebimento (AR).

A notificação enviada ao e-mail e ao número de telefone informados pelo próprio Apelante aos credores e à Serasa cumpre o dever legal, estando comprovado o recebimento da mensagem.

A comunicação por meios eletrônicos é válida e adequada ao contexto tecnológico atual, não havendo previsão que restrinja exclusivamente ao envio postal.

A inscrição do nome do Apelante no cadastro de inadimplentes não configurou ato ilícito, afastando a pretensão indenizatória.

O dano moral não se presume na hipótese em que a inscrição é legítima e precedida de comunicação válida, inexistindo comprovação de abalo que ultrapasse mero aborrecimento.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (CPC, art. 85, §§1º e 11).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8064267-84.2024.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
LUANDERSON LIMA SANTOS

e,
como
Apelad
a

-
SERASA S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/11